Tribunal: TJMT
Processo: 1015477-71.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015477-71.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO DE ANDRADE GOUVEIA - CPF: 465.348.146-68 (EMBARGANTE), TULIO SACCHI DE SOUSA CORREIA - CPF: 026.270.851-58 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SANTOS DE FREITAS - CPF: 026.396.161-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO .

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DE ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC Nº 49. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a incidência de ICMS na transferência de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular, aplicando a modulação dos efeitos da decisão do STF na ADC nº 49.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a alegada omissão sobre a modulação dos efeitos da ADC nº 49; e (ii) a possibilidade de prequestionamento explícito para viabilizar recurso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada fundamentou corretamente a aplicação da ADC nº 49 e do Tema 1099/STF, reconhecendo a validade da cobrança do ICMS até 31/12/2023. A modulação dos efeitos da decisão do STF foi devidamente analisada, inexistindo omissão ou contradição.

4.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de prequestionamento explícito quando a matéria já foi analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração
não acolhidos
.

Tese de julgamento
: “Embargos de Declaração não são meio adequado para rediscutir mérito ou exigir prequestionamento explícito”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 155, II; ADC nº 49/STF; Tema 1099/STF; Súmula 98 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RICARDO DE ANDRADE GOUVEIA

contra acórdão visto no id. 257684166, proferido por esta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, objetivando afastar a incidência de ICMS sobre o transporte interestadual de semoventes entre estabelecimentos do mesmo titular.

Em suas razões recursais
, o embargante alega omissão e premissa equivocada no acórdão, em razão da interpretação atribuída à modulação de efeitos decorrente da decisão do STF na ADC nº 49, que, segundo ele, teria sido incorretamente aplicada para rejeitar a pretensão declaratória. Sustenta, ainda, que os embargos visam ao prequestionamento das matérias tratadas, viabilizando eventual recurso às instâncias superiores. Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos (id. 260081670).

Em contrarrazões, o embargado ESTADO DE MATO GROSSO pugnou pela rejeição dos embargos (id. 260967156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão de id. 257684166, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por RICARDO DE ANDRADE GOUVEIA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

No caso concreto, não se verifica a existência dos vícios alegados pela embargante.
O acórdão enfrentou adequadamente as questões postas, analisando a aplicabilidade da decisão proferida pelo STF e os efeitos decorrentes da modulação estabelecida. Destaquei que a ação foi ajuizada em 25/04/2022, após a publicação da ata de julgamento da ADC nº 49 (28/04/2021), e, portanto, encontra-se abrangida pela eficácia prospectiva da decisão, válida a partir de 01/01/2024.

O entendimento consolidado na ADC nº 49 e no Tema 1099/STF foi corretamente aplicado, conforme reiterado no acórdão embargado, que destacou a inexistência de direito adquirido ao afastamento da incidência do tributo em período anterior à eficácia da decisão modulada.

A pretensão da embargante de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissões ou contradições, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Assim, considerando que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e que, após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados, o recurso não deve ser acolhido.

Os dispositivos legais invocados pelo embargante foram implicitamente analisados no acórdão embargado. A fundamentação ali apresentada é suficiente para atender ao prequestionamento implícito exigido para eventual interposição de recursos excepcionais, em conformidade com a Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, mas não os acolho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025